Tribunal: TJDFT
Processo: 0013152-40.2014.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INOVAÇÃO RECURSAL E AFRONTA À DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. CONVENÇÃO PENAL DE ÍNDOLE COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece, em grau recursal, de matéria não ventilada na inicial, tampouco apreciada em sentença, por configurar inovação recursal, não acobertada pelas exceções constantes dos artigos 303 e 517 do Código de Processo Civil de 1973 (arts. 342 e 1.014, CPC/2015).
2. Em razão do princípio da dialeticidade, insculpido no artigo 514, inciso II, do CPC/1973 (art. 1.010, II e III do CPC/2015), deve a parte motivar seu recurso de modo a contrapor-se à conclusão externada na decisão combatida. Inexistindo no apelo os fundamentos de fato e de direito para a reforma de determinado ponto da sentença, restringindo-se o apelante a pleitear a sua reforma, impõe-se o não conhecimento do recurso quanto ao ponto.
3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Estabelecida em contrato multa penal compensatória, com a finalidade de indenizar o adquirente pelos prejuízos decorrentes da inexecução do que foi ajustado entre as partes, em substituição à prestação não cumprida, mostra-se incabível sua cumulação com lucros cessantes, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.